Tribunal: TJPA
Processo: 0810154-93.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810154-93.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSILENE ALMEIDA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Itaú-Unibanco S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. O agravante sustenta a validade da notificação de mora enviada ao endereço do contrato e defende que a frustração da entrega decorreu de conduta desidiosa do devedor. Requer a reforma da decisão para reconhecer a validade da notificação e deferir a medida liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação de mora enviada ao endereço constante do contrato é válida, ainda que o devedor não tenha sido localizado; (ii) estabelecer se a ausência da cédula de crédito bancário original justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, a notificação extrajudicial da mora se considera válida quando enviada ao endereço do contrato, independentemente do resultado da tentativa de entrega.

4.

Contudo, a extinção do feito decorre de outro fundamento: a jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA exige a apresentação da cédula de crédito bancário original para o deferimento da busca e apreensão, em razão de sua natureza de título de crédito passível de circulação por endosso, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004.

5.

No caso, o juízo de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial para a juntada do documento original, mas a parte autora permaneceu inerte, não comprovando a autenticidade do contrato alegadamente digital.

6.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial da mora é válida quando enviada ao endereço do contrato, independentemente do resultado da tentativa de entrega.

2.

A cédula de crédito bancário, por sua natureza cambiária e possibilidade de circulação por endosso, deve ser apresentada em sua via original para o deferimento da busca e apreensão.

3.

A ausência da cédula de crédito bancário original justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (Recursos Repetitivos); STJ, REsp 11946423; TJPA, Apelação Cível nº 0810390-45.2022.8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0808639-62.2018.8.14.0006.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0810154-93.2022.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 20155501

RELATOR:
DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
em face da decisão monocrática de Id. 20155501, que nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, p. único do CPC.

Alega o agravante que o aviso de recebimento juntado aos autos comprova o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato R REGIS, Nº 8, LT NOVA PRACA Q - CIDADE NOVA – CEP 67140-815, na cidade de ANANINDEUA – PA.

Aduz que para a efetivação da notificação do devedor é válido o só envio da comunicação ao endereço constante no contrato, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado.

Sustenta que se o endereço fornecido no contrato pelo recorrido devedor não permite sua localização, ou seja, trata-se de endereço em que não pode ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia do devedor, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. Logo, não pode o devedor se beneficiar de sua própria torpeza.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida, para dar provimento ao Recurso de Apelação, considerando-se válida a notificação acostada aos autos, afastar a extinção do processo e concedendo-se a medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, p. único do CPC.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Pois bem.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebida pelo agravante:

“Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida,
segundo a “ratio decidendi” sedimentada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (TEMA 1.132), afigura-se válida a comprovação da mora através de carta AR remetida ao endereço do devedor, independentemente do retorno da notificação com os resultados "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento".

Todavia, como visto, este não foi o único fundamento da sentença, o que conduz ao desprovimento do recurso. O apelo contraria jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA, segundo a qual se faz necessária a apresentação da Cédula de Crédito Bancário original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29, § 1º, da Lei n. 10.931/04 (STJ, REsp 11946423).”

Compulsando os autos, verifica-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes foi instrumentalizado através de cédula de crédito bancário, onde consta suposta assinatura/aceite digital da apelada (ID 13510607 – pág. 7).

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

Sobre o assunto, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL –
ALEGAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO – NÃO COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA.1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID 13144872), determinou a emenda, para a juntada do contrato original, tendo a parte autora, entretanto, permanecido inerte, não juntando a cédula de crédito original, conforme se depreende da certidão ID Nº. 13144875.2-Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.3-Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional.4-No mais, em que pese a afirmação do apelante de que o contrato mencionado nos autos seria digital, impende consignar que tal alegação não restou comprovada, ainda que oportunizado pelo magistrado de piso, uma vez que, pelo que se infere do pacto, trata-se na verdade de assinatura por meio de caneta magnética ou eletrônica, e não assinatura digital/eletrônica que, por certo, exigiria um certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil, o que não se fez presente no caso vertente.5-Recurso conhecido e desprovido.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810390-45.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE, ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA POR SE TRATAR DE PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II
Mesmo tratando-se de processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado
. III- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia digitalizada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil. IV- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808639-62.2018.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

Note-se, por derradeiro, que o recorrente não traz uma linha sequer no agravo interno sobre a necessidade de apresentação da via original do contrato, restringindo-se a apontar a contrariedade da decisão monocrática ao Tema Repetitivo 1132 do STJ. Ao assim proceder, tangencia o princípio da dialeticidade, o que, a rigor, autorizaria o não conhecimento da insurgência.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 20155501.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025